Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-90.2018.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1000894-90.2018.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrentes: MAURICIO ALVES MARQUES e MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.
Recorridos: MAURICIO ALVES MARQUES e MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL SEM O DEVIDO CUIDADO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - CICATRIZES NAS PERNAS ADVINDAS DO SINISTRO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO ESTÉTICO - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1- Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do requerente trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do requerido, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2- No caso, o requerido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão do requerente no sentido de que a conduta do requerido foi determinante para a ocorrência do sinistro.
3- A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral in re ipsa.
4- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5- O dano estético se caracteriza e está vinculado ao sofrimento íntimo da percepção da própria desarmonia física. Situação que não restou demonstrada alteração no corpo do autor que possa lhe causar constrangimento emocional no convívio na sociedade.
6- Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000894-90.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES MARQUES - CPF: 974.191.411-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), PREFEITURA DE CAMPO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL
SEM O DEVIDO
CUIDADO
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO -
CICATRIZES NAS PERNAS ADVINDAS DO SINISTRO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO ESTÉTICO - NÃO CONFIGURADO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do requerente trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do requerido, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.

2-

No caso, o requerido não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão do requerente no sentido de que a conduta do requerido foi determinante para a ocorrência do sinistro.

3-

A situação enfrentada pelo reclamante ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos e atinge os seus direitos de personalidade, configurando dano moral
in re ipsa
.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

O
dano

estético
se caracteriza e está vinculado ao sofrimento íntimo da percepção da própria desarmonia física. Situação que não restou demonstrada alteração no corpo do autor que possa lhe causar constrangimento emocional no convívio na sociedade.

6-

Recursos conhecidos e improvidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021